Tribunal: TJDFT
Processo: 0761630-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RISCO À VIDA OU À SAÚDE NÃO COMPROVADO. CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA JÁ ALTERADA. CADEIRA MANUAL FORNECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o equipamento médico necessário, no caso, CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, nos termos da prescrição médica, pela rede pública de saúde, ou promova o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, sob pena de sequestro de valores para aquisição direta do equipamento".

3. Em razões recursais a recorrente pleiteia o cumprimento da obrigação em prazo reduzido, de 15 (quinze) dias, ao argumento de que “está registrada a urgência médica, e que deve receber o tratamento o mais breve possível sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos irreversíveis. Informa que aguarda o fornecimento do equipamento médico por prazo excessivo, desde 01/02/2023, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.”.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 57720550).

5. Antecipação de tutela indeferida (ID 57843644). Gratuidade de justiça deferida.

6. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 58556901).

7. Consta dos autos que a recorrente possui 49 (quarenta e nove anos) de idade, é obesa, e foi diagnosticada com artrite reumatoide, artrite séptica por S. aureus no quadril à direita aos 13 anos de idade, com tratamento cirúrgico. Evoluiu com artrose secundária em quadril à esquerda e joelhos bilateralmente.

8. É certo que a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. Ainda, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

9. Entretanto, nos presentes autos, razão não assiste à recorrente. Nota-se que o Ofício no 157/2023/ da Comissão Especial Permanente da Câmara Distrital de Mediação em Saúde do Distrito Federal (ID 57720535) informou, em 26/10/2023, que a recorrente está cadastrada no Programa de Órteses e Próteses da SES/DF, e recebeu desse núcleo uma cadeira de rodas manual para obesos em 21/07/2023, encontrando-se na fila de espera para o recebimento de uma cadeira de rodas motorizada.

10. Verifica-se, ainda, que a recorrente, desde seu pleito, já subiu da 230a posição para a 107a na lista de espera, estando a cadeira em processo de confecção, conforme se afere dos documentos de ID’s 5770535 e 58247456).

11. Outrossim, imperioso ressaltar que o laudo médico apresentado ao ID 57720532, apesar de informar que o procedimento é urgente, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente.

12. Assim, considerando que a recorrente não se encontra totalmente desassistida, tendo recebido cadeira de rodas manual, desde sua inclusão na fila de espera já subiu sobremaneira sua posição, não há qualquer prova concreta de que há iminente risco à sua vida ou saúde, bem como que a sentença já fixou prazo, resguardando ainda mais seu direito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

13. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelo seus próprios fundamentos.

14. Custas pela recorrente. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.